Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725292-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDIFITNESS DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA AGRAVADO: MULTIPEDRAS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAUDIFITNESS DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução (Processo no 0727362-63.2020.8.07.0001), movida por MULTIPEDRAS COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EPP, deferiu a penhora de 15% do faturamento mensal da executada (ID 131370678 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37808907), a agravante sustenta que a manutenção da penhora lhe imporá evidente e incontornável prejuízo, eis que resultaria em sua incapacidade de honrar compromissos básicos. Aduz que no seu setor de atuação trabalha com margens totais inferiores a 10% sobre o faturamento líquido, assim considerado o valor total faturado deduzidos impostos, custos de transporte, comerciais e devoluções. Discorre sobre a preservação da empresa e sobre a crise resultante da pandemia que afetou diretamente seus negócios, tendo acumulado prejuízo de aproximadamente 27 milhões. Invoca o artigo 375, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da penhora enquanto perdurar a crise. Sustenta ainda que os artigos 835 e 866, do Código de Processo Civil, desautorizam a penhora do faturamento quando existirem bens móveis e imóveis passíveis de execução. Acrescenta que, no caso, sequer foi realizada pesquisa de bens da agravante. Assevera que a execução deve ser menor gravosa e onerosa possível ao devedor. Conclui que a penhora de faturamento é exceção, cabível apenas quando frustrados os outros meios de execução e não levar a empresa à insolvência. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para indeferir a penhora sobre seu faturamento ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5%. Preparo comprovado (ID 37814015). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada ajuizou ação de execução visando o recebimento da quantia de R$12.364,57 (ID 73220600). Citada, a agravante/executada opôs embargos à execução (Processo no. 0714737-26.2022.8.07.0001), recebidos sem efeito suspensivo (ID 128325276). As consultas aos sistemas SISNAJUD, RENAJUD E INFOJUD foram infrutíferas (ID 129326768). À vista de tal cenário, a exequente requereu a penhora do faturamento da agravante, o que foi deferido pelo decisum alvo da presente insurgência. Pois bem. A penhora sobre faturamento da empresa é medida de caráter excepcional, autorizada pelo artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil. In casu, a agravante enfatiza que a constrição ensejará a inviabilidade da atividade empresarial, visto que o faturamento foi impactado pela atual conjectura econômica, abadada pela Pandemia da COVID-19. No entanto, conquanto a execução tenha como um dos seus nortes a adoção de meios menos onerosos ao devedor (artigo 805, do Código de Processo Civil), certo é que caminha no interesse do credor (artigo 797, caput, de igual diploma), que, na hipótese, busca há mais de 2 anos e sem qualquer êxito – a satisfação de crédito que lhe é de direito. De lá para cá, nenhum bem foi oferecido à penhora ou foi efetuada proposta de pagamento. Daí, pode se concluir que a ordem de constrição deve ser mantida, mormente pela necessidade de conferir efetividade e celeridade ao processo executivo. Contudo, considerando o balanço apresentado pela agravante, com altas despesas operacionais e prejuízo acumulado de R$27 milhões (ID 37814016), prudente o deferimento da liminar para reduzir a penhora sobre o faturamento para o percentual de 5%, sobretudo porque o valor da dívida cobrada não é alto - R$ 18.141,30 - valor atual estabelecido na decisão de ID 131370678. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, a fim de reduzir o percentual da penhora sobre o faturamento mensal da agravante para 5%, limitado ao valor executado, até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator